Tribunal: TJMT
Processo: 1003998-15.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003998-15.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX LIMA FERREIRA - CPF: 011.313.391-00 (APELANTE), CAIO MAGNO DUNCAN COUTO - CPF: 016.288.551-26 (ADVOGADO), MARCELO GONCALVES RODRIGUES - CPF: 960.671.871-91 (VÍTIMA), YOLANDO ROSA MARTINS - CPF: 004.691.341-60 (VÍTIMA), TATIANA DE JESUS CORECHA RODRIGUES - CPF: 018.591.691-04 (ASSISTENTE), ALEX LIMA FERREIRA - CPF: 011.313.391-00 (APELADO), CAIO MAGNO DUNCAN COUTO - CPF: 016.288.551-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003998-15.2021.8.11.0042

APELANTE: ALEX LIMA FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALEX LIMA FERREIRA

Ementa
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOCUMENTO FALSO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. PROVA LÍCITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra sentença que condenou o réu pela prática de receptação (art. 180,
caput
, do CP), absolvendo-o dos crimes de uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A defesa alega nulidade das provas e requer absolvição. O Ministério Público, por sua vez, busca a condenação pelos crimes remanescentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão, saber se: (i) houve violação de domicílio apta a ensejar nulidade da prova obtida; (ii) há provas suficientes para condenação pelos delitos dos artigos 304 e 311 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio foi autorizada de forma voluntária pelo réu, o que afasta a alegação de violação de domicílio.

4. A autoria e a materialidade do crime de receptação restaram comprovadas pela confissão extrajudicial do réu, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares e pela apreensão, em sua residência, da chave do veículo e do controle do portão eletrônico do imóvel onde o automóvel subtraído foi localizado.

5. Inexistem provas do efetivo uso dos documentos falsificados nem da adulteração de sinal identificador, inviabilizando a condenação pelos artigos 304 e 311 do CP.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos desprovidos.

Teses de julgamento: “1. A posse de bem proveniente de crime, aliada à confissão extrajudicial e outras provas corroborativas, autoriza a condenação por receptação. 2. A ausência de prova do uso do documento falsificado e da autoria na adulteração de sinal identificador impede a condenação pelos crimes dos arts. 304 e 311 do CP.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 180, 304 e 311; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 832197/SP, Rel. Min. Messod Azulay, j. 18.12.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003998-15.2021.8.11.0042

APELANTE: ALEX LIMA FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALEX LIMA FERREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Alex Lima Ferreira
e pelo Ministério Público, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de
receptação
, previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade.

A defesa suscita, em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas em virtude da invasão no domicílio do réu. No mérito, almeja

a absolvição do crime de receptação por insuficiência probatória.

O Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar o apelante pelos crimes de
uso de documento falso
e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
, previstos nos artigos 304,
caput
, e 311,
caput
, ambos do Código Penal.

Em sede de contrarrazões, tanto a defesa quanto o Ministério Público pugnam pelo desprovimento dos apelos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003998-15.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta no Boletim de Ocorrência nº 2021.58365, no dia 3 de março de 2021, a Rotam foi informada que um veículo Onix estava em situação suspeita em uma quitinete no bairro Praeirinho. No local, a equipe confirmou, mediante checagem do chassi, que se tratava de produto de roubo, conforme BO nº 2021.47462. Os moradores indicaram que o carro fora deixado por um ex-morador, o qual se constatou ser monitorado por tornozeleira eletrônica. O suspeito foi localizado em outro endereço e, após contato telefônico, autorizou a entrada da polícia em sua residência e confessou ser o responsável por guardar veículos roubados, regularizar documentações e encontrar compradores. Durante a busca no apartamento, foram encontrados a chave e o controle do veículo roubado, escondidos em um ralo, dois CRVs furtados dos CIRETRANs de Nortelândia e Nobres, além de um notebook oculto sob um tapete. A placa do veículo era clonada, pertencendo a terceiro legalmente registrado, que foi orientado a registrar um boletim de ocorrência.

Os fatos narrados foram ratificados nos depoimentos dos PMs Altamiro Lopes da Silva e Leandro Cardoso.

O proprietário do veículo Onix, Yolando Rosa Martins, contou na delegacia que, no dia 20 de fevereiro de 2021, enquanto exercia sua função de vigilante em uma obra da construtora MRV, situada no bairro Coophema, foi surpreendido, durante a madrugada, por quatro indivíduos que invadiram o local. Segundo seu relato, os suspeitos o renderam mediante grave ameaça, subtraindo, em seguida, diversos materiais de construção pertencentes à obra, bem como seu automóvel, um Chevrolet Onix, cor cinza, de placas QCR-2541. O declarante afirmou ter registrado boletim de ocorrência relatando o fato na mesma data.

No interrogatório extrajudicial,
Alex Lima Ferreira
confessou o cometimento do crime de receptação, declarando que:

“
existe alguns bandidos na rua, estes roubam carros e passam estes veículos para o interrogado vender
; Que o interrogado relata que faz alguns documentos falsos com o uso da internet; Que relata que o documento falso que foi encontrado em sua casa o interrogado disse que já recebeu o veículo com este documento falso; Que
disse o interrogado que os policiais militares encontraram a chave do veículo dentro da sua residência
; Que disse que depois disso o interrogado foi algemado e colocado ao solo; Que também neste momento começou a ser pisado pelos policiais militares e um dos policiais pegou uma espátula de churrasco e começou a agredir o interrogado na região das nádegas; Que depois disso o interrogado disse que este policial começou a tentar quebrar a tornozeleira eletrônica que o acusado usa; Que disse que quando sua esposa chegou em sua casa um policial militar já puxou a sua esposa e a empurrou para dentro do quarto; Que disse que sua esposa também foi algemada; Que disse que quando estava sendo agredido pelos policiais militares sua esposa foi colocada em um saco plástico; Que neste momento Mayara disse que estava grávida de dois meses e os policiais militares tiraram ela do saco plástico e a levaram para dentro do quarto da residência do interrogado
” [Id. nº 273578353 - Pág. 2-3].

Após o término das investigações, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Alex Lima Ferreira

pela prática dos crimes de receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, conforme descreve excerto da peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
Consta no presente inquérito policial que, no dia 03 de março de 2021, por volta das 15h00min, uma guarnição da ROTAM recebeu, via CIOSP, informação de que o veículo Chevrolet Onyx Joy, cor cinza, ano 2017, placa QCF-7051, estava em situação suspeita em frente a uma quitinete localizada na Rua Pacaembu, nº 101, bairro Praeirinho, nesta capital, razão pela qual a guarnição se deslocou até o local, onde localizou o referido automóvel e ao fazer a checagem foi constatado que tal veículo é produto de crime (roubo/furto) registrado sob o Boletim de Ocorrência nº 2021.47462, bem como sua placa original é QCR-2541, o qual pertence à vítima Yolando Rosa Martins, sendo avaliado pelo valor de R$ 40.883,00 (quarenta mil, oitocentos e oitenta e três reais).

Populares informaram à guarnição que um ex-morador da quitinete havia deixado o automóvel no local e, ao realizar checagem do nome do suspeito juntamente com a administração do conjunto habitacional, chegou-se à pessoa do denunciado ALEX LIMA FERREIRA.

Por fazer uso de tornozeleira eletrônica, a guarnição se deslocou até a posição desta e ao constatarem se tratar da residência do denunciado, foi feita revista no interior dela e ali foi encontrado uma chave do referido automóvel, bem como um CRLV nº 015092584878, do automóvel Chevrolet Onix Joy, ano 2019, cor cinza, placa QCF-7051, em nome da vítima Tatiana de Jesus Corecha.

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
DENUNCIA
ALEX LIMA FERREIRA como incurso no artigo 180, caput, artigo 304, caput, e artigo 311, caput, todos do Código Penal
(...)”.

Na audiência de instrução e julgamento, foram colhidos os depoimentos do PM Altamiro Lopes da Silva, PM Leandro Cardoso, Yolando Rosa Martins (vítima) e Tatiana de Jesus Coreixa Rodriguez, bem como o réu,
Alex Lima Ferreira
, interrogado.

O PM Altamiro Lopes da Silva relatou ter localizado na residência de
Alex

dois documentos, inclusive pela numeração eram produtos de furtos de diferentes CINETRANs do Estado. Questionado pelo advogado como eles chegaram na casa do
Alex
, contou que, “
na época dessa ocorrência, ainda existia uma parceria com o sistema penitenciário que fazia checagem dos tornozelados naquela época. Então, nós pedimos pro CIOSP, foi assim, dentro do condomínio, os moradores ligaram 190,
dizendo:
tem um carro uma vaga aqui, já tem um tempo e é um ex-morador que tá deixando o carro aqui. Aí nós fomos na administração, procuramos por essa pessoa que eu tinha passado o nome, eles nos forneceram o nome e o CPF dele. Aí nós fizemos checagem e constou que era um indivíduo tornozelado. Aí nós modulamos com CIOSP,
que mandou
a localização dele aproximada, né? Aí nós fomos até esse condomínio. Nós estávamos até no bloco errado no momento da que eu entrei em contato via telefone. Eu mesmo que liguei no celular que a nome dele. Aí falei: "Ó, a polícia tá aqui arrotando. Se você olhar aí por baixo aí do seu apartamento, tá cheio de polícia, desce aqui ou nós vamos subir." Só que a gente, na verdade, nem sabia qual que era o apartamento dele, sendo sincero nesse momento aqui com os senhores. Aí
ele desceu do bloco, que estava de frente, onde nós estávamos, veio, se apresentou
. Aí expliquei a situação, ele só falou: "Olha,
eu não roubo, eu não uso arma, minha função é só esquentar documento e levar o carro para garagem
". Aí
nos levou no apartamento dele lá
,
onde a gente recolheu esse material, computador, achamos lá o celular quebrado
e no momento que a gente estava saindo, a esposa dele chegou lá, que eu até coloquei no boletim de ocorrência, só que ele falou que ela desconhecia qual que era a natureza da renda dele. Nós a deixamos lá, até porque ela não tinha participação nenhuma na ocorrência
”
.

O PM Leandro Cardoso afirmou que recebeu “
via radio a
informação
, eu acho que era o síndico que ligou no CIOSP, que
tinha um veículo em uma quitinete há vários dias e não era de nenhum dono
. Aí a gente deslocou até o local, constatou que o veículo estava lá, estava com uma placa e a gente fez a checagem da placa que estava no veículo e constou no nome de um proprietário. Aí a gente checou, viu que tinha no telefone, ligou para esse proprietário e ele nos informou que estava com o veículo dele em mãos. Aí a gente solicitou para que ele fosse até o local onde estava o outro veículo para ver se era clonado mesmo e foi verificado que o veículo era clonado. E aí
a gente conseguiu fazer a checagem do outro veículo, o que era roubado pela placa, pelo chassi, e constatou o roubo, que o veículo tinha sido roubado dias anteriores
, conforme o BO. Aí
a gente entrou em contato com o síndico e um dos moradores nos informou que o Alex havia deixado esse veículo alguns dias anteriores
, né? E aí
a gente entrou em contato com o síndico, conseguiu o nome dele completo, onde foi feita a checada e foi verificado que ele usava tornozeleira na época
. E aí a gente fez contato com ele, (...) na verdade, a gente viu a localização e vimos que que ele morava no, esqueci o nome daquele condomínio que tem na Beira Rio ali. É um condomínio que tem na Beira Rio, MRV, eu acho que é Chapada dos Buriti. Aí a gente deslocou até lá,
entramos em contato num telefone que estava que tinha no cadastro dele e
ele desceu até o térreo
onde encontrou com a equipe da Rotam
. Aí em conversa com o Sub Altamiro, ele nos autorizou a entrar na residência para fazer a busca.
Na busca, eu encontrei a chave e um controle do portão dentro de um ralo
, na parte da cozinha, junto com a varanda ali.
Foi indagado ele sobre essa chave e
ele nos informou que ele era responsável por guardar o veículo, clonar, fazer a troca das placas, adulterar os documentos
. Diante disso, foi feito a busca e localizado mais dois documentos de veículos que constava roubos e furtos. Promotor de Justiça: (...) Essa chave que o senhor encontrou no ralo era a chave do ônix furtado que vocês encontraram lá na quitinete? (...)
Era a chave do veículo furtado junto com a chave do portão que abria a quitinete
(...).Ele foi detido na residência dele (...). Defesa: Essa quitinete, onde estava o carro, ela ficava em Cuiabá? Sim, ficava em Cuiabá, aqui no Praeirinho. Defesa: E o Alex, ele foi preso aonde? Ele foi detido na residência dele (...). Defesa: Mas ele morava em Várzea Grande? Isso. (...) Defesa: Então ele não foi pego em flagrante com esse carro aí, né? Não,
a única coisa que ligou ele foi a chave do veículo e o portão da residência, que estavam com ele no momento que foi feita a busca na sua residência, onde ele mesmo nos autorizou a entrada
. (...)
”.

A vítima, Yolando Rosa Martins, confirmou que, em 20 de fevereiro de 2021, furtaram seu carro, modelo Onix, o qual foi devolvido pela polícia aproximadamente uns quinze dias depois da subtração.

A testemunha, Tatiana de Jesus Coreixa Rodriguez, afirmou que foi proprietária de um veículo Onix Joy, ano 2019, e que, à época dos fatos, o veículo e seu documento original estavam sob sua posse e que este nunca fora extraviado. Declarou desconhecer o réu do processo e negou ter fornecido qualquer dado que permitisse a duplicação ou falsificação do documento veicular. Disse não ter sofrido prejuízos financeiros nem recebido multas decorrentes do uso indevido de seu nome ou da clonagem da placa. Narrou que foi contactada por um homem que alegou que o carro dela estaria em um condomínio, ao que respondeu negativamente, pois o veículo encontrava-se com ela. Logo após, constatou-se que havia outro veículo com a mesma placa do seu, indicando possível clonagem.

No interrogatório judicial,
Alex Lima Ferreira
negou todas as acusações que lhe foram imputadas, relativas à posse de veículo produto de roubo, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de automóvel. Alegou que nunca esteve na quitinete do bairro Praeirinho, local onde o veículo Chevrolet Onix Joy, com placas clonadas, foi localizado. Requereu que fosse verificado o rastreamento da tornozeleira eletrônica, sustentando que esta poderia comprovar sua ausência no local. Negou também que a chave do automóvel e o certificado falso tenham sido encontrados por iniciativa da equipe policial, e que os agentes invadiram e reviraram seu apartamento, tendo quebrado portas de outros imóveis do condomínio. Afirmou que não autorizou a entrada dos policiais em sua residência, tampouco foi comunicado previamente da ação. Acusou os policiais de coação e ameaças para que assumisse a autoria de outros crimes envolvendo veículos furtados, como um HB20 e um Corolla. Disse que foi vítima de tortura psicológica durante a diligência. Contestou que o controle de portão encontrado com ele pertencesse à quitinete, sustentando tratar-se de outro condomínio em que morou anteriormente, e que tal fato pôde ser verificado pela tentativa frustrada de utilização do dispositivo no local. Por fim, reafirmou não ter feito uso de documentos falsificados nem ter adulterado ou conduzido o veículo em questão.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia e condenou o apelante apenas pela prática do crime de receptação, em sentença assim proferida:

“(...)
1. Relatório:

O Ministério Público Estadual, com base no incluso procedimento inquisitorial, ofereceu denúncia contra ALEX LIMA FERREIRA, qualificado nos autos em exame, pela prática da conduta típica descrita no artigo 180, caput, artigo 304, caput, e artigo 311, caput, todos do Código Penal.

Narra a inicial acusatória, em suma, que (...).

A denúncia está acostada no Id 54059684.

A denúncia foi recebida no dia 23.06.2021 (Id. 57764878).

O acusado foi citado e apresentou Resposta à Acusação (Id. 60228489).

No Id 50929313 constam auto de prisão em flagrante delito, oitiva de testemunhas, termo de exibição e apreensão, oitiva da vítima, interrogatório do réu, boletim de ocorrência, auto de avaliação indireta.

Os objetos foram apreendidos em poder do réu, segundo consta no Boletim de Ocorrência N. 2021.58365 – Id 50929313 – Pág. 16/19.

No curso da instrução processual, colheu-se o depoimento das vítimas Yolando Rosa Martins e Tatiana de Jesus Corecha, das testemunhas Policiais Militares Altamiro Lopes da Silva e Leandro Cardoso, bem como o interrogatório do réu Alex Lima Ferreira.

Na fase do artigo 402, CPP nada foi requerido.

Em sede de alegações orais o Ministério Público pugnou pela total procedência da denúncia, de modo a condenar o réu Alex nas penas dos artigos 180, 304 e 311, do Código Penal.

A defesa, por sua vez, requereu, preliminarmente, a ilicitude da prova por violação de domicílio e consequente absolvição, nos termos do art. 5º, XI, da CF. Em relação ao mérito, o réu morava em outra cidade, qual seja Várzea Grande e poderia ter sido provado pela acusação com base na tornozeleira eletrônica. Requer a absolvição da receptação, porque não foi preso com o carro, do uso de documento falso, porque não fez uso do documento e da adulteração, porque não ficou provado que adulterou a placa do veículo.

É o relatório. Da análise dos crimes:

Fundamentação:

Compulsando os autos, convenço-me que ficaram claramente demonstradas a autoria e materialidade dos delitos delineados na peça acusatória imputados ao acusado Alex Lima Ferreira.

Materialidade e Autoria:

A materialidade do crime de receptação restou comprovada pela apreensão do veículo Chevrolet Onix Joy, cor cinza, ano 2017, no dia 3 de março de 2021, em frente a uma kitnet localizada na Rua Pacaembu, nº 101, bairro Praeirinho, nesta cidade. A guarnição da ROTAM, ao verificar a situação do automóvel, constatou que o ele havia sido roubado, conforme registro no Boletim de Ocorrência nº 2021.47462, sendo a placa original do veículo QCR-2541, pertencente à vítima Yolando Rosa Martins. O valor do veículo, R$ 40.883,00, também foi devidamente apurado no decorrer da investigação.

O artigo 180, caput, do Código Penal, tipifica a receptação como a conduta de adquirir, receber, ocultar, ou, de qualquer forma, utilizar-se de coisa que saiba ser produto de crime. A doutrina majoritária entende que a receptação exige a consciência da origem ilícita do bem, sendo irrelevante a boa-fé do acusado, uma vez que, em regra, quem adquire produto de crime deve presumir sua origem criminosa, salvo prova em contrário.

A comprovação da materialidade, portanto, encontra-se respaldada pelo laudo de pericial (Id 52501693) e pela confirmação da origem ilícita do bem, com base no boletim de ocorrência e na verificação da identificação do automóvel.

A autoria do crime de receptação também foi suficientemente demonstrada nos autos. Após a apreensão do veículo, as informações obtidas junto à administração do conjunto habitacional onde a quitinete está situada indicaram que o ex-morador do local teria deixado o automóvel suspeito no endereço. Em sequência, foi realizada a checagem e identificou-se o denunciado ALEX LIMA FERREIRA como o responsável.

A evidência que mais fortemente vincula o acusado ao fato criminoso é a localização de uma chave do referido veículo na residência de Alex, além de um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) de um outro automóvel, também de origem ilícita, encontrado no local e pertencente à vítima Tatiana de Jesus Corecha. A presença desses itens no interior da residência do acusado corrobora a tese de que ele estava, ao menos, ciente da procedência ilícita do bem, o que configura, de forma indiscutível, sua participação no crime.

No presente caso, Alex Lima Ferreira estava ciente de que o veículo em sua posse era fruto de crime, pois haviam documentos falsificados e adulterados para tentar encobrir a verdadeira identidade dos bens. A jurisprudência tem entendido que, mesmo sem a participação direta no roubo ou furto, aquele que se apropria de bens roubados ou furtados com conhecimento de sua origem ilícita deve ser responsabilizado pela receptação.

O Tribunal de Justiça de São Paulo, em recente decisão (Apelação nº 0002467-97.2014.8.26.0050), afirmou que: (...).

Dessa forma, restando comprovado que o acusado possuía em sua residência um veículo produto de roubo, e que este estava sob sua responsabilidade direta, a configuração do crime de receptação é inequívoca.

A vítima Tatiana de Jesus Corecha Rodrigues, ouvida em Juízo, afirmou que:

Que possuía o veículo Onix à época e estava com o documento original e que nunca foi extraviado; Que não forneceu seus dados para Alex e não o conhece; Que não teve nenhum prejuízo em razão da inserção de seus dados no documento; Que eu estava com o documento exercício 2019; Que meu carro nunca foi furtado; Que quando me ligaram o carro estava comigo a todo momento; Que era outro carro com a placa igual ao meu.

A vítima Yolando Rosa Martins, perante a Autoridade Judicial, relatou que:

Que meu veículo Onix foi roubado e foi encontrado uns quinze dias depois; Que quando foi encontrado estava com placa adulterada/clonada; Que acredito que o Alex seja um olheiro, porque várias vezes peguei ele olhando meu movimento onde eu estava trabalhando; Que ele deixou o carro numa quitinete onde ele morava; Que não conhecia o Alex; Que meu veículo foi roubado e eu fui amarrado por mais de quatro horas; Que eu desconfiei que ele estava envolvido no roubo também.

Ouvido em Juízo, o Policial Militar Leandro Cardoso, relatou que:

Que recebemos via rádio a solicitação do síndico da quitinete de que havia um veículo que estava lá há dias e não era de ninguém; Que ligamos para ao proprietário que nos informou que estava com seu veículo; Que constatamos que se tratava de um veículo clonado que havia sido roubado em dias anteriores; Que o síndico nos passou o nome completo do Alex e a gente fez contato com ele e pela tornozeleira localizamos ele; Que ele desceu e nos autorizou a entrar em sua residência; Que eu encontrei dentro de um ralo a chave do carro Onix e um controle do portão da quitinete e mais dois documentos; Que ele informou que era o responsável por guardar os veículos roubados e fazer os documentos e adulterar as placas; Que o veículo foi encontrado na garagem; Que o veículo ficou uns três dias lá; Que ele tinha o controle do portão e entrava lá quando quisesse; Quem nos informou foi uma moradora que disse que viu o Alex deixando o veículo lá; Que pela tornozeleira localizamos ele e fizemos contato pelo telefone de cadastro dele.

Na mesma toada, o Policial Militar Altamiro Lopes da Silva, disse que, vejamos:

Que recolhemos dois documentos que eram produtos de furto; Que foram localizados dentro de um caderno; Que eram de Ciretrans diferentes; Que os documentos nós encontramos dentro do apartamento do Alex; Que chegamos até ele pela tornozeleira após moradores do condomínio ligar e relatar que um ex morador tinha deixado um veículo lá; Que fomos até ele; Que ele disse que não rouba e que sua função era só esquentar documento e levar veículo para a garagem.

Interrogado judicialmente, o réu Alex Lima Ferreira negou a prática delitiva e afirmou que:

Que não são verdadeiras as acusações; Que eu nunca nem cheguei perto daquela quitinete; Que eu nunca morei na quitinete; Que a própria Polícia já chegou com essa chave no meu apartamento; Que um determinado momento um policial veio dizendo que havia encontrado a chave e os documentos; Que nenhum momento eu desci e convidei eles para entrar no meu apartamento; Que os policiais quebraram as portas de vários apartamentos; Que não adulterei a placa do veículo; Que não fiz uso de documento falso; Que o controle que encontraram era de um outro condomínio que eu morava.

Assim, considerando os relatos das testemunhas em Juízo, cujas palavras encontram-se em harmonia com os demais elementos de provas amealhado aos autos, restando comprovada a autoria e a materialidade dos delitos.

Em face do todo exposto o único caminho possível é a condenação do réu em relação ao crime de receptação.

3. Da Preliminar de Prova Ilícita por Violação de Domicílio:

A defesa do réu Alex alega, em sede de preliminar, a ilicitude das provas obtidas no bojo do processo, ante a violação de domicílio perpetrada pelos Policiais Militares, uma vez que não houve consentimento válido para ingresso na residência. Com isso, requer a absolvição, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Pois bem, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, a violação de domicílio não se configura quando há o consentimento explícito do morador ou proprietário do imóvel para a entrada das autoridades. O consentimento pode ser expresso ou tácito, desde que seja dado de forma livre, consciente e sem coação. O consentimento do réu Alex, portanto, exclui a ilicitude da conduta das autoridades que adentraram seu domicílio sem violar qualquer regra em vigor.

Em relação a esse ponto, a doutrina de Fernando Capez afirma que o consentimento do proprietário ou morador do imóvel exime de ilicitude a entrada das autoridades no domicílio, desde que seja manifestado de forma clara e inequívoca. De acordo com o autor: (...).

No caso concreto, o réu manifestou de forma explícita seu consentimento para que as autoridades adentrassem em sua residência. Não houve coação, engano ou qualquer outro vício que maculasse sua manifestação de vontade. Assim, deve-se concluir que, de acordo com o disposto no Código Penal e na doutrina, a entrada das autoridades não configura violação de domicílio, uma vez que houve consentimento claro e válido por parte do réu.

Ademais, a jurisprudência é farta no sentido de que o depoimento prestado por policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, principalmente quando não há qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes de segurança. Vejamos o excerto do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: (...).

É inviável a absolvição quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado, especialmente pela confissão do coinvestigado/corréu, corroborada pelas consistentes declarações dos policiais responsáveis pelas investigações. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para respaldar o édito condenatório, sendo revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, que só podem ser afastadas mediante firme contraprova.

Considerando o entendimento fixado no Tema Repetitivo nº 1.087 pelo Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a exclusão da majorante do repouso noturno no crime de furto qualificado, com o consequente deslocamento dessa circunstância para a primeira fase da dosimetria da pena. (...).

No entanto, a entrada em domicílio com o consentimento do morador não constitui violação da privacidade, e, portanto, qualquer prova obtida nesse contexto não é considerada ilícita. É o que se verifica no presente caso.

4. Da absolvição em relação aos crimes de uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo:

O réu foi denunciado também pelos crimes previstos nos artigos 304 e 311, do Código Penal, no entanto, encerrada a instrução, verifica-se a impossibilidade de uma condenação em relação a esses delitos.

Em que pesem os indícios do crime delineados na fase policial, não há provas aptas para configurar a autoria dos crimes imputados ao acusado. Por outro lado, existem fortes evidências que colocam em dúvida a autoria delitiva.

Como se vê, embora houvesse nos autos indícios autorizadores da persecução penal, verifica-se, ao cabo da instrução, que a acusação não logrou produzir prova extreme de dúvidas, apta a ensejar a condenação penal.

Assim, meros indícios são incompatíveis com a condenação, a qual deve basear-se em provas claras e seguras.

Ademais, verifica-se pela instrução processual ausência de dolo para configurar o tipo penal, assim ensina a jurisprudência: (...).

Dessa forma, considerando que o acervo probatório não esclarece os fatos e as provas colhidas não são suficientes para a formação de um juízo condenatório, assim, resolve-se em favor do agente, nos termos do princípio in dubio pro reo.

Dessa forma, conforme preconiza o art. 155, do Código de Processo Penal, que veda a decisão judicial fundamentada em apenas elementos informativos, a absolvição do réu em relação a esses dois crimes é medida que se impõe.

Ficou evidente que as provas carreadas aos autos não indicam, com total segurança, que o acusado praticou as condutas típicas descritas nos artigos 304 e 311, do Código Penal. Nestes casos, em que há dúvida com relação à autoria criminosa, impõem-se a absolvição do réu face ao princípio do in dubio pro reo.

Nessa mesma linha de raciocínio diz a jurisprudência, verbis: (...).

Assim, por entender insuficientes as provas, acato as abalizadas razões da Defesa para absolver o acusado em relação aos delitos descritos nos artigos 304 e 311 do Código Penal
(...)”.

Em sede preliminar, a defesa suscita a nulidade da prova em virtude da violação ao domicílio do réu.

Conforme consta dos autos, os policiais militares responsáveis pela diligência, após terem identificado o apelante como ex-morador da quitinete onde se encontrava o veículo em situação suspeita, realizaram consulta ao sistema de monitoramento de tornozeleiras eletrônicas e localizaram sua residência.

Dirigiram-se ao local e, mediante contato telefônico, solicitaram que o réu descesse até a entrada do condomínio. O próprio apelado atendeu à solicitação, apresentou-se aos policiais e, ato contínuo, franqueou o ingresso da equipe policial em sua unidade habitacional.

Tal dinâmica, narrada de forma coesa e reiterada por ambos os agentes públicos ouvidos em juízo, revela que não houve qualquer espécie de constrangimento ou invasão domiciliar, mas consentimento voluntário e consciente do morador, que permitiu o ingresso em sua residência sem qualquer oposição.

A alegação de que os policiais teriam ‘forjado’ a situação, sem apresentar qualquer elemento probatório que infirme os testemunhos prestados, não merece acolhida, notadamente porque os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa gozam de presunção de veracidade e legalidade, somente afastáveis mediante contraprova, o que não se verifica no presente feito.

Dessa forma, inexiste qualquer vício na diligência executada, razão pela qual afasto a preliminar de ilicitude da prova pela suposta violação de domicílio.

No mérito, o apelante almeja sua absolvição do crime de receptação, todavia, a condenação encontra respaldo no conjunto probatório produzido nos autos.

Conforme depoimento dos policiais militares em juízo, a chave do veículo roubado e do portão eletrônico da quitinete onde o carro subtraído estava guardado foram encontrados na residência de
Alex
.

Embora ele negue a prática delitiva, suas alegações não encontram amparo no conjunto probatório, que permite concluir sua ciência da origem ilícita do bem.

Ao ser ouvido em sede extrajudicial, o réu confessou que recebia veículos subtraídos por terceiros com a finalidade de revendê-los, afirmando, inclusive, que realizava a falsificação de documentos pela internet.

Relatou que já teria recebido o automóvel com documento falsificado e reconheceu que a chave do veículo foi encontrada em sua residência.

Tais declarações, prestadas em momento inicial da persecução penal, encontram-se em harmonia com os depoimentos dos policiais militares.

Não há qualquer indício de que a confissão, prestada na delegacia, tenha sido obtida mediante constrangimento ilegal, circunstância que confere à sua admissão espontânea plena validade jurídica, especialmente por se encontrar corroborada por outros meios de prova independentes.

Assim, a prova da autoria e da materialidade do crime de receptação revela-se satisfatoriamente demonstrada, impondo-se a manutenção do juízo condenatório.

Ultrapassadas as razões recursais defensivas, passa-se à análise do pleito ministerial de condenação pelos delitos de
uso de documento falso
e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
.

O tipo penal previsto no artigo 304
[1]
do Código Penal (uso de documento falso) exige, como núcleo da conduta, o ato de ‘fazer uso’ de documento materialmente ou ideologicamente falso.

No caso em apreço, a simples posse de documentos falsificados, sem a comprovação de que tenham sido utilizados com o fim de produzir efeitos jurídicos perante terceiros, não é suficiente para configurar o crime.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a simples detenção ou guarda de documento falso, desacompanhada de qualquer ato de utilização ou apresentação, não atrai a incidência da norma penal em questão:

“
De outro lado, ‘a simples posse de documento falso não basta à caracterização do delito previsto no art. 304 do Código Penal, sendo necessária sua utilização visando atingir efeitos jurídicos. O fato de ter consigo documento falso não é o mesmo que fazer uso deste’ (REsp n. 256.181/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJ de 1/4/2002, p. 193). Precedentes
” [STJ. AgRg no HC 832197 / SP. Relator Ministro Messod Azulay. 5ª Turma. Julgado em: 18/12/2023. DJe: 20/12/2023].

Destarte, a sentença absolutória quanto ao crime de uso de documento falso deve ser mantida, ante a ausência de prova do efetivo uso do documento falsificado pelo réu.

Quanto ao pedido de condenação pelo delito previsto no art. 311 do Código Penal, embora comprovada a adulteração da placa do veículo receptado, não se verificou nos autos prova segura da autoria do réu quanto à adulteração em si.

Não há nos autos prova testemunhal ou documental que demonstre que o réu tenha, direta ou indiretamente, suprimido ou adulterado o sinal identificador do veículo.

A sua confissão informal de que ‘guardava veículos’ não basta para lhe imputar a responsabilidade pela adulteração do sinal identificador, notadamente em face do princípio da presunção de inocência.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento aos recursos
.

É como voto.

[1]
Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025